Tribunal: TJSP
Processo: 1000392-21.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral decorrente de protesto indevido. Sentença de procedência. Recurso das corrés.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva da ré Olimpo afastada. Questões relacionadas às condições da ação que são

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral decorrente de protesto indevido. Sentença de procedência. Recurso das corrés.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva da ré Olimpo afastada. Questões relacionadas às condições da ação que são aferidas à luz das afirmações da autora na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência de falha na prestação de serviços, e não do direito provado (teoria da asserção). Ré que figurou como sacadora no protesto questionado na presente demanda, de modo que possui legitimidade para figurar no polo passivo.
3. Discussão quanto à regularidade de protesto. Autor que comprovou o pagamento da obrigação ao credor originário. Não demonstrada a ciência inequívoca da parte autora acerca da cessão de crédito. Pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, mesmo que provado depois que não era ele o credor (art. 290 do CC). Quitação regular que torna indevido protesto posterior.
4. Dano moral. Ocorrência. Indevido protesto. Dano indenizável in re ipsa, desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
5. Sentença mantida. Recursos desprovidos.